Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701049-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREUSA SOARES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0738097-76.2021.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, ao analisar a inicial, por hora, indeferiu a gratuidade de justiça, sendo que em primeira instância tal discussão nem merece prosperar, haja vista a total desnecessidade do aviamento de agravo de instrumento. Tal discussão só deve ser travada em sendo a sentença desfavorável à autora e caso ela apresente recurso, cujo juízo de admissibilidade é da Turma Recursal. Também a decisão recorrida claramente determina a continuidade da ação, com a citação da parte ré. Assim, não obstando o regular o processamento do feito originário não há qualquer ilegalidade na decisão. Desta forma, em razão da total desnecessidade, indefiro o processamento do agravo. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando o arquivamento dos autos. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 16:12:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator